Tribunal: TJES
Processo: 0003072-60.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003072-60.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARCOS ANTONIO SOARES DE LIMA FILHO
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AUXÍLIO-ACIDENTÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – CERCEAMENTO DE DEFESA – LAUDO PERICIAL – PROVA TÉCNICA – FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE – PROVA TESTEMUNHAL DESNECESSÁRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. É cediço que o magistrado não está vinculado à conclusão do laudo pericial, podendo, por outros elementos constantes nos autos, concluir de forma diversa. Entretanto, deve ser destacado que a perícia é de grande relevância para a solução da controvérsia como aquela dos autos, sobretudo por se tratar de matéria técnica.

2. Nesse contexto, após analisar detidamente os documentos que instruem a demanda, concluo que não há que se falar em nulidade do laudo pericial, conforme defendido pelo Apelante, haja vista que a perícia realizada e os demais elementos de prova possibilitaram a perfeita compreensão da controvérsia.

3. Analisando o laudo pericial, observo que o médico perito judicial considerou todos os fatos alegados, os quais, após exames realizados na autora, permitiram que apresentasse as razões de sua conclusão acerca da incapacidade total e definitiva do recorrente, decorrente de doença degenerativa denominada Espondilodiscoartrose cervical e lombar segmentares.

4. Desse modo, entendo que o laudo pericial se mostrou bem fundamentado e convincente e não poderia ser desprezado para a solução da controvérsia ora instaurada.

5. Nesse contexto, entendo que não caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento da produção de prova, na hipótese, testemunhal, a qual se mostrava completamente desnecessária à solução da controvérsia, sobretudo se considerado que o laudo pericial bem como os documentos colacionados aos autos mostraram-se suficientes à formação da convicção pela i. Magistrada de origem.

6. Vale consignar:
“(...) Tratando-se de demanda em que se pretende a concessão de auxílio-acidentário, a oitiva de testemunha é irrelevante para o desfecho da ação, tendo em vista a realização de prova pericial versando sobre a inexistência de nexo de causalidade entre as doenças sofridas e o trabalho desenvolvido. V - Recurso conhecido e desprovido."
(TJES; AC 0010171-52.2017.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 23/11/2020; DJES 27/11/2020)

7. À vista de tais constatações, demonstrado nos autos que através de perícia conclusiva que a moléstia que acomete o Recorrente constitui patologia degenerativa, não possuindo origem acidentária, deve ser mantida irretocável a sentença.

8. Considerando que a Lei nº 14.331/ 22, que trata da sucumbência encargos relativos ao pagamento dos honorários periciais referentes às perícias judiciais realizadas em ações em que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) figure como parte, foi publicada em período posterior à prolação da sentença, não deve ser aplicada ao caso dos autos, sob pena de ferir o princípio da irretroatividade da lei (art. 6º, LINDB). Assim, deve ser mantida a condenação do Estado ao ressarcimento dos honorários adiantados pelo INSS, tal como determinado na sentença.

9. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 23 de maio de 2023

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MARCOS ANTÔNIO SOARES DE LIMA FILHO
em face da sentença de fls. 404/ 408 proferida pelo MM. Juíza da Vara Especializada em Acidente de Trabalho de Vitória que nos autos da ação ordinária por ele ajuizada em desfavor do
INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões, apresentadas às fls. 411/440, MARCOS ANTÔNIO SOARES DE LIMA FILHO, ora Apelante, defende preliminarmente que a sentença deve ser anulada, em razão do cerceamento do seu direito de defesa, decorrente do indeferimento do pedido de produção de prova oral. Afirma que a prova pericial deixou controvérsia sobre os fatos narrados na exordial, e tal controvérsia pode ser dirimida através da produção de prova testemunhal, concernente na oitiva dos seus colegas de trabalho. No mérito, defende que a sentença deve ser reformada, salientando para tanto que o laudo pericial em que se baseou a sentença recorrida se revelou parcial.

Contrarrazões apresentadas pela autora às fls.241/ 242 pelo desprovimento do apelo.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 04 de maio de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta por
MARCOS ANTÔNIO SOARES DE LIMA FILHO
em face da sentença de fls. 404/ 408 proferida pelo MM. Juíza da Vara Especializada em Acidente de Trabalho de Vitória que nos autos da ação ordinária por ele ajuizada em desfavor do
INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do apelo.

Em resumo, a parte autora, ora apelada, ajuizou a presente ação acidentária afirmando que em 15/04/2008 foi contratado pela VALE S.A., na função de moço de convés, mediante salário mensal e, em razão da superveniência de doença ocupacional incapacitante, foi afastado em gozo de sucessivos benefícios a cargo do Réu.

Afirma que quando da sua admissão foi submetido a rigorosos exames admissionais, que constataram a sua total higidez física e mental para exercer as atividades, todavia, afirma que em razão da submissão aos fatores de riscos físicos desencadeou ou agravou quadro de doença que lhe provocou a perda de sua capacidade laboral habitual ate então exercida.

Assim, ajuizou a presente ação objetivando ver reconhecida a sua incapacidade laboral total e definitiva em razão das doenças ocupacionais causadas ou agravadas pelo trabalho desempenhado, a fim de reconhecer o seu direito de receber benefícios acidentários, e sua conversão em aposentadoria por invalidez acidentária a partir da juntada do laudo pericial aos autos.

Após regular trâmite processual, em que realizada perícia, sobreveio sentença a qual rejeitou os requerimentos apresentados pelo Autor, ora Apelante.

Inconformado, o Apelante pugna pela reforma da sentença, salientando, preliminarmente, que deve ser declarada a sua nulidade, face ao cerceamento do seu direito de defesa, decorrente do indeferimento do pedido de produção de prova oral. Afirma que a prova pericial deixou controvérsia sobre os fatos narrados na exordial, e tal controvérsia pode ser dirimida através da produção de prova testemunhal, concernente na oitiva dos seus colegas de trabalho. Salienta que o laudo pericial em que se baseou a sentença recorrida se revelou parcial.

Cinge-se a controvérsia ora apresentada em analisar se o Autor, ora Apelante, de fato reunia os requisitos necessários à concessão dos benefícios acidentários postulados.

Pois bem. É cediço que o magistrado não está vinculado à conclusão do laudo pericial, podendo, por outros elementos constantes nos autos, concluir de forma diversa. Entretanto, deve ser destacado que a perícia é de grande relevância para a solução da controvérsia como aquela dos autos, sobretudo por se tratar de matéria técnica.

Nesse contexto, após analisar detidamente os documentos que instruem a demanda, concluo que não há que se falar em nulidade do laudo pericial, conforme defendido pelo Apelante, haja vista que a perícia realizada e os demais elementos de prova possibilitaram a perfeita compreensão da controvérsia.

Analisando o laudo pericial, observo que o médico perito judicial considerou todos os fatos alegados, os quais, após exames realizados na autora, permitiram que apresentasse as razões de sua conclusão acerca da incapacidade total e definitiva do recorrente, decorrente de doença degenerativa denominada Espondilodiscoartrose cervical e lombar segmentares.

01 – 0 requerente é portador de alguma doença/ lesão?

Resposta: Espondilodiscoartrose cervical e lombar segmentares.

02 – Caso positivo, a doença/ lesão possui nexo causal com o trabalho?

Resposta: O autor é portador de espondilodiscoartrose cervical e lombar segmentares exuberante, doença de gênese fisiopatológica endodegenerativa, portanto resta afastado o nexo causal e/ ou nexo concausal ocupacional em definitivo. Face a evolução fisiopatológica das lesões já consolidadas considera-se uma incapacidade laboral total e definitiva.

03 - As atividades do autor, de alguma forma contribuíram para o agravamento da patologia

lesão?

Resposta: O autor é portador de espondilodiscoartrose cervical e lombar segmentares exuberante, doença de gênese fisiopatológica endodegenerativa, portanto resta afastado o nexo causal e/ ou nexo concausal ocupacional em definitivo. Face a evolução fisiopatológica das lesões já consolidadas considera-se uma incapacidade laboral total e definitiva.

Desse modo, entendo que o laudo pericial se mostrou bem fundamentado e convincente no sentido de que a doença que incapacita o Recorrente tem origem degenerativa, não possuindo relação com a atividade por ele desenvolvida, e não poderia ser desprezado para a solução da controvérsia ora instaurada.

Nesse contexto, entendo que não caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento da produção de prova, na hipótese, testemunhal, a qual se mostrava completamente desnecessária à solução da controvérsia, sobretudo se considerado que o laudo pericial bem como os documentos colacionados aos autos mostraram-se suficientes à formação da convicção pela i. Magistrada de origem.

Vale consignar:
“(...) Tratando-se de demanda em que se pretende a concessão de auxílio-acidentário, a oitiva de testemunha é irrelevante para o desfecho da ação, tendo em vista a realização de prova pericial versando sobre a inexistência de nexo de causalidade entre as doenças sofridas e o trabalho desenvolvido. V - Recurso conhecido e desprovido."
(TJES; AC 0010171-52.2017.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 23/11/2020; DJES 27/11/2020)

À vista de tais constatações, demonstrado nos autos que através de perícia conclusiva que a moléstia que acomete o Recorrente constitui patologia degenerativa, não possuindo origem acidentária, deve ser mantida irretocável a sentença.

Destaco, por fim, que considerando que a Lei nº 14.331/ 22, que trata da sucumbência encargos relativos ao pagamento dos honorários periciais referentes às perícias judiciais realizadas em ações em que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) figure como parte, foi publicada em período posterior à prolação da sentença, não deve ser aplicada ao caso dos autos, sob pena de ferir o princípio da irretroatividade da lei (art. 6º, LINDB). Assim, deve ser mantida a condenação do Estado ao ressarcimento dos honorários adiantados pelo INSS, tal como determinado na sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 23.05.23.